Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713516-06.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de JACKSON BARBOSA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao homologar sua prisão flagrante por suposta prática do delito tipificado no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03, decretou, de ofício, sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal, pois decretada de ofício, já que o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória com imposição de cautelares diversas da prisão e não houve representação da autoridade policial pela prisão. Sustenta a ausência de elementos concretos de periculosidade do paciente, uma vez que não houve emprego de violência ou grave ameaça. Afirma que o autuado possui endereço fixo e ocupação lícita. Pede, então, a concessão liminar do relaxamento da prisão ou de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência pleiteada. O exame da ata da audiência de custódia anexada aos autos (ID 70602277, fls. 60/63), revela que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício, isto é, sem requerimento do Ministério Público, que, presente na audiência de custódia oficiou pela concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A r. decisão atacada, escorou sua fundamentação no risco concreto à ordem pública, eis que o paciente teria praticado o delito em cumprimento de pena, ostentando em sua folha de antecedentes várias condenações criminais. Constatada a condenação por outro crime doloso, por sentença transitada em julgado, em tese, seria possível a decretação da custódia cautelar com base no art. 313, inciso II, do CPP. Porém, nada obstante o cenário posto, a Lei no 13.964/2019, apelidada de pacote anticrime, suprimiu a expressão “de ofício” dos artigos 282 e 311, do CPP, o que redundou no entendimento da impossibilidade da decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento de ao menos um dos legitimados do art. 311, da Legislação Processual Penal. Pretendeu-se com isso tornar a legislação codificada compatível com o sistema penal acusatório, preservando-se, assim, a auspiciosa imparcialidade do magistrado, em especial, na fase inquisitorial. Essa, justamente, foi a compreensão do Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC no 188.888/MG, de relatoria do e. Ministro Celso de Mello, ao decidir que a autoridade judiciária não pode converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia e expressa provocação formal do Ministério Público, da autoridade policial, do assistente ou do querelante. Eis trecho da ementa do v. acórdão: (...) A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. (...) A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime (...). (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020, grifo nosso). No mesmo sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça, litteris: (...) 1. Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP. 2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - (...). 4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva. Ordem concedida de ofício, para anular o processo, ab initio, por ilegalidade da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser imediatamente relaxada também por essa razão. (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021, grifo nosso) Tal entendimento restou reafirmado com a recentíssima edição da Súmula no 676, Terceira Seção do STJ (DJe de 17/12/2024), segundo a qual: “Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva”. Evidenciada, portanto, a ilegalidade da decretação da prisão preventiva, por violação ao art. 311, do CPP, sua cassação é medida que se impõe. Nesse contexto, acompanho o atual posicionamento das Cortes Superiores, já também adotado nas três turmas criminais desse Tribunal de Justiça, no sentido de que a segregação cautelar depende de prévio requerimento do Ministério Público/assistente/querelante ou de representação da autoridade policial, sendo absolutamente vedada sua determinação ex officio pelo magistrado, ainda que decorrente de conversão de prisão em flagrante. Na mesma linha, colaciono recente julgado desta Terceira Turma Criminal: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que, a despeito da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, converteu a prisão em flagrante em preventiva, do paciente incurso, em tese, no crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência). II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, diante apenas da manifestação do Ministério Púbico pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir: 3. O Superior Tribunal de Justiça, pelo Verbete n. 676 de sua súmula, definiu que: “Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva.” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2024, DJe de 17/12/2024). 4. Os precedentes que ampararam a edição do verbete sumular evidenciam que a manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois não supre a exigência de pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, uma vez que não se presumem os pressupostos e os fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, independentemente da gravidade em abstrato do crime. IV. Dispositivo: 5. Ordem concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1984088, 0711813-40.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Assim sendo, DEFIRO o pedido liminar para cassar a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, haja vista a ilegalidade de sua decretação. Expeça-se Alvará de Soltura para que o paciente seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Intime-se e comunique-se. Solicitem-se as informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator